Tribunal: TJBA
Processo: 8006501-58.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006501-58.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: THAIANA PEIXOTO RESENDE

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO, TATIANA DE MOURA OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CASSI FAMÍLIA II. AUTOGESTÃO. REAJUSTES ESTABELECIDOS COM UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE FIPE SAÚDE, CÁLCULO ATUARIAL E MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CÁLCULO ATUARIAL QUE EMBASA O EQUILÍBRIO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA DO PLANO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula 608 do STJ.

2. A Cláusula 26ª do contrato objeto deste feito prevê, expressamente, que os reajustes anuais se darão levando em conta tanto a variação do índice FIPE SAÚDE do período, ou, na falta deste, na de outro índice que o substitua, quanto na variação nos custos do PLANO.

3. O aumento de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é lícito, desde que o reajuste seja razoável, obedeça a parâmetros legais, definidos conforme a data de celebração do contrato, e tenha expressa previsão contratual (Temas 952 e 1016 do STJ).

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8006501-58.2024.8.05.0103, em que é apelante
THAIANA PEIXOTO RESENDE
e apelada a
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador